Tribunal: TJDFT
Processo: 0726431-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0726431-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: RITA SHIRLEI MARTINS DE GODOY REZENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da rejeição da impugnação do ente devedor (ID 29079533), cumpra-se, com urgência, a certidão de ID 18785913, referente ao requerimento de superpreferência constitucional do(a) credor(a) RITA SHIRLEI MARTINS DE GODOY REZENDE. Para tanto, dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca de todo o andamento processual e para apresentar a planilha de cálculos no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac